Tribunal: TJDFT
Processo: 0709260-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0709260-59.2021.8.07.0000 Agravante(s) Cai Liai Agravado(s) Thais Marques Leão e Contratti Administração de Imóveis Ltda Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de imissão na posse, deferiu parcialmente a liminar para determinar “que se oficie, por e-mail, à COOPERFIM - Cooperativa de Produção e de Compra em Comum dos Empreendedores da Feira dos Importados do Distrito Federal, a fim de que informe todos os contratos registrados, anotados ou apresentados para registro relativos aos Quiosques no 08 e 09, do Bloco D, da Feira dos Importados de Brasília”. A Agravante sustenta que por meio de contrato particular de compra e venda, firmado em 26.01.2021, adquiriu da 1a Agravada os “QUIOSQUES no 08 e 09 do BLOCO “D”, da FEIRA DOS IMPORTADOS DE BRASÍLIA, situados no S.I.A., Trecho 07, no 100” pelo preço de “R$ 5.750.000,00 (cinco milhões e setecentos e cinquenta mil reais), a serem pagos da seguinte maneira: a) Sinal no valor de R$ 575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil reais), pagos no ato da assinatura do termo celebrado, conforme recibo exarado pela ré e anexo; b) Parcela de R$ 2.425.000,00 (dois milhões e quatrocentos e vinte e cinco mil reais) a serem pagos por transferência bancária até o dia 30 de março de 2021; c) (20) Vinte parcelas de R$ 137.500,00 (cento e trinta e sete mil e quinhentos reais) com vencimento inicial em 26 de março de 2021 e as demais no dia 26 dos meses subsequentes”. Afirma que adimpliu o valor de R$ 575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil reais) no ato da assinatura do contrato e que ajuizou ação de consignação em pagamento em razão de a vendedora, 1a Agravada, não atender às suas ligações telefônicas para recebimento dos demais valores acordados. Na referida ação depositou em Juízo a quantia de R$ 2.425.000,00 (dois milhões e quatrocentos e vinte e cinco mil reais), bem como “efetuou o pagamento da parcela de março, no valor de R$ 137.500,00 (cento e trinta e sete mil e quinhentos reais)”. Argumenta o seu direito de imissão na posse do imóvel em razão de a cláusula segunda do contrato estabelecer a “transmissão do registro de titularidade, ou cotas da COOPERFIM, de um dos quiosques registrados perante a COOPERFIM – Cooperativa de Produção e de Compra em Comum dos Empreendedores da Feira dos Importados Do Distrito Federal, se dará 30 (trinta) dias após o pagamento das quantias previstas na alínea a e b, uma vez que estariam quitados R$ 2.995.000,00 (dois milhões novecentos e noventa e cinco mil reais), portanto, mais de 50% (cinquenta por cento) do contrato”, além de ter efetuado “o pagamento da parcela de março, no valor de R$ 137.500,00 (cento e trinta e sete mil e quinhentos reais)” Alega que a Vendedora agiu de má-fé em razão de ter vendido o mesmo bem à segunda Agravada - Contratti Administração de Imóveis Ltda - com o intuito de dificultar a imissão da Agravante na posse do bem e a “transmissão de cota de cooperativa que dá direito aos quiosques”. Pondera suposta prática de estelionato pela 1a Agravada em razão de ter celebrado contratos referentes ao mesmo bem com pessoas distintas, afirma que a 2a Agravada teria reconhecido junto ao Juízo a quo que “adquiriu bem que sabia já ter sido vendido a outra pessoa, comprovando, portanto, a má-fé na celebração contratual e ciência inequívoca da condição de adquirente da Agravante” e que “a documentação claramente não infirma a anterioridade e vigência do contrato celebrado entre Agravante e Agravada”. Diz que a 2a Agravada teria iniciado obras no bem, alterando-o substancialmente de forma a descaracterizá-lo, o que, segundo alega, configura risco à efetividade das “decisões, caso haja a alienação para inúmeros terceiros”. Sustenta ser “inegável o direito da Agravante em compelir a Agravada em transmitir a posse do bem em litígio, imediatamente e sem maiores delongas, através das medidas emergenciais, pois precipuamente resguarda o bem em litígio, objetivando a segurança jurídica; a celeridade processual, em casos em que o bem em discussão corre perigo, é essencial para o salutar desenrolar da atividade jurisdicional e para a correlata aplicação do justo na relação jurídica que se formara quando do intento da ação”. Informa que “efetuou o registro do contrato de compra e venda no Cartório de Títulos e Documentos do 5o Ofício do Distrito Federal, sob no 39.518, bem como efetuou a notificação extrajudicial da COOPERFIM – Cooperativa de Produção e de Compra em Comum dos Empreendedores da Feira dos Importados do Distrito Federal”. Ao final, requer a antecipação da pretensão recursal para que seja determinada a indisponibilidade dos QUIOSQUES no 08 e 09 do BLOCO “D” da FEIRA DOS IMPORTADOS DE BRASÍLIA, situados no S.I.A., Trecho 07, no 100, mediante o bloqueio junto à COOPERFIM – Cooperativa de Produção e de Compra em Comum dos Empreendedores da Feira dos Importados do Distrito, e a imissão na posse do imóvel em razão de sua iminente ocupação por Terceiro. No mérito, postula o provimento do agravo com a confirmação do pleito liminar. Preparo regular à pág. 1 do ID 24488712. Às págs. 1/10 do ID 24499504 consta petição da 2a Agravada na qual requer a negativa de seguimento ao recurso e o indeferimento da liminar vindicada nos presentes autos. Sobreveio petição da Agravante às págs. 1/5 do ID 24696723 refutando as assertivas da 2a Agravada e reiterando o pedido de concessão do pleito liminar. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada: Trata-se de ação de imissão na posse c/c obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca: I - a indisponibilidade dos QUIOSQUES no 08 e 09 do BLOCO “D” da FEIRA DOS IMPORTADOS DE BRASÍLIA, situados no S.I.A., Trecho 07, no 100 , efetuando o bloqueio e comunicando à COOPERFIM – Cooperativa de Produção e de Compra em Comum dos Empreendedores da Feira dos Importados do Distrito Federal; II - a imissão na posse dos QUIOSQUES no 08 e 09 do BLOCO “D” da FEIRA DOS IMPORTADOS DE BRASÍLIA, situados no S.I.A., Trecho 07, no 100; III - a requisição dos contratos eventualmente celebrados sobre os imóveis QUIOSQUES no 08 e 09 do BLOCO “D” da FEIRA DOS IMPORTADOS DE BRASÍLIA, situados no S.I.A., Trecho 07, no 100 Para tanto, afirma que em 26 de janeiro do corrente ano, a Autora e a Ré celebraram, contrato particular de compra e venda, tendo como objeto do referido pacto os QUIOSQUES no 08 e 09 do BLOCO “D”, da FEIRA DOS IMPORTADOS DE BRASÍLIA, situados no S.I.A., Trecho 07, no 100, tendo sido ajustado o preço de R$ 5.750.000,00 (cinco milhões e setecentos e cinquenta mil reais). Aduz que já efetuou o pagamento do valor de R$ 575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil reais), mas tomou conhecimento de que a requerida vendeu os quiosques para terceira pessoa, além de não ter tido mais contato com a ré; Dessa forma, ajuizou ação de consignação em pagamento, para efetuar o depósito em juízo os valores vincendos, já tendo, inclusive, depositado o valor de R$ 2.425.000,00 (dois milhões e quatrocentos e vinte e cinco mil reais), autos 0708208-25.2021.8.07.0001, desta 14o Vara Cível de Brasília. Acrescenta que a ré já desocupou os quiosques, mas temendo que terceira pessoa venha a se imitir na posse, requer o reconhecimento de seu direito antecipadamente. Logo em seguida, a empresa CONTRATTI – ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, pleiteou sua habilitação nos autos, na qualidade de terceira interessada, argumentando que adquiriu a loja no 08 do BLOCO “D”, da FEIRA DOS IMPORTADOS DE BRASÍLIA pela quantia de R$ 3.250.000,00 (três milhões, duzentos e cinquenta mil reais), já integralmente pago, estando tudo formalizado junto a COOPERFIM, encontrando-se já na posse do bem. Informa, ainda, que em contato com a ré, soube que a autora negociou com pessoa que não teria poderes para isso e, que estariam em tratativas para devolução do valor do sinal com a multa estabelecida de arras. Dessa forma, requer que este juízo indefira a tutela pleiteada. É o relato do necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo. compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte embora relevantes e amparados em prova idônea (contrato), não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque, nitidamente há controvérsia sobre o negócio jurídico, já que a própria autora admite que os quiosques podem ter sido alienados a terceiros e a manifestação incidental da empresa CONTRATTI ratifica tal afirmação. Ao que parece, os mesmos imóveis foram negociados com duas pessoas, sendo necessário promover esclarecimento acerca de tal situação e de quem deteria o direito de adentrar ao imóvel. De outra banda, o transcurso de alguns dias até o exame da liminar não gera perigo de esgotamento do provimento judicial pretendido na petição inicial. Dessa forma, para a solução da lide, ainda que numa decisão de juízo sumário de cognição, demanda-se de um maior conhecimento dos fatos, de modo a demonstrar a prova inequívoca das alegações, a fim de que a determinação judicial seja clara e pontual e confira direitos a quem razoavelmente o detém. Desse modo, mostra-se importante aguardar a manifestação da ré. Pelo exposto, indefiro, por ora, a tutela de urgência, que poderá ser reexaminada após a oferta da defesa, se for o caso. Ante o pedido da empresa CONTRATTI – ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA para ingressar no feito na condição de terceiro interessada, admito como assistente litisconsorcial, por entender presente o interesse jurídico no feito, já que a sentença de mérito irá influir na relação jurídica travada entre ele e a parte adversária do assistido. Cadastre-se a empresa na condição de requerida. ... Em sede de Embargos de Declaração, o MM. Juiz decidiu que, verbis: ... No mérito, assiste razão PARCIAL à embargante. No caso, a decisão judicial, após o exame liminar da questão, apontou: "Ao que parece, os mesmos imóveis foram negociados com duas pessoas, sendo necessário promover esclarecimento acerca de tal situação e de quem deteria o direito de adentrar ao imóvel". Percebe-se que a decisão judicial não determinou a indisponibilidade do imóvel, bem como não concedeu imissão de posse à autora. Nessa situação não foi modificada a posse ou a detenção das pessoas que a exerciam sobre os boxes ou imóveis antes do ajuizamento da presente ação. Também não houve nenhuma determinação judicial de proibição de alteração dos imóveis ou de proibição que outras pessoas exerçam a posse ou detenção sobre os imóveis. Especialmente considerando tratar-se de imóveis comerciais. De outra banda, restou manifestar-se sobre o pedido de requisição de documento. Como há nos autos informação de que o autor celebrou contrato de compra e venda dos imóveis com a requerida Thais Marques Leão. Bem como houve habilitação de Contratti Administração de Imóveis Ltda, que afirma que também celebrou contrato com a requerida Thais Marques Leão, mostra-se necessário, já neste exame inicial, oficiar à cooperativa que registra ou anota os contratos de compra e venda dos box ou imóveis localizados na feita dos importados, para que indique os contratos mais recentes sobre os móveis. Assim defiro parcialmente os embargos de declaração para determinar que se oficie, por e-mail, à COOPERFIM - Cooperativa de Produção e de Compra em Comum dos Empreendedores da Feira dos Importados do Distrito Federal, a fim de que informe todos os contratos registrados, anotados ou apresentados para registro relativos aos Quiosques no 08 e 09, do Bloco D, da Feira dos Importados de Brasília, dos últimos 365 dias, no prazo de 5 dias. ... De início, verifico que não logra êxito a preliminar de negativa de seguimento ao agravo suscitada pela 2a Agravada se, embora tenha sido assentada pelo Juízo a quo a necessidade de instauração do contraditório para esclarecer a questão relativa à venda dos quiosques a pessoas diversas, restou indeferida a tutela de urgência com a ressalva de que “poderá ser reexaminada após a oferta da defesa, se for o caso”. Por sua vez, o âmbito estreito de cognição do agravo restringe-se ao que foi objeto de Decisão pelo Juízo Natural, sendo certo que não houve pronunciamento quanto às questões levantadas pela Agravante, porquanto aquele indeferiu o pleito de tutela de urgência por reputar necessária a prévia oitiva da Vendedora - 1a Agravada. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida Decisão deve continuar surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Com efeito, a imissão de posse é uma ação petitória ajuizada pelo proprietário do bem contra o seu ocupante, sendo certo que eventual concessão de liminar, initio litis, pressupõe a prova do domínio sobre o bem, sua individualização e a demonstração da posse injusta exercida pela parte adversa. Todavia, a controversa legitimidade quanto ao real detentor do domínio dos quiosques localizados na Feira dos Importados vendidos pela 1a Agravada afasta a comprovação de título de propriedade hábil a conferir à Agravante a sua imissão, liminarmente, na posse dos bens. De fato, embora tenham sido firmados negócios jurídicos de compra e venda dos quiosques pela 1a Agravada com a Agravante e a 2a Agravada, bem como que a efetivação do contrato firmado com aquela preceda à da realização com esta, verifico que após o pagamento de parte do valor pela Agravante na data da formalização do pacto, esta ajuizou ação de consignação em pagamento, que se encontra em curso, para depositar em Juízo os demais valores acordados em razão de a 1a Agravada não ter supostamente atendido às ligações telefônicas para recebimento dos valores avençados. Ademais, em resposta ao Ofício encaminhado pelo Juízo a quo, a COOPERFIM – COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DISTRITO FEDERAL informou que teve ciência da comercialização dos quiosques pela 1a Agravada a duas pessoas distintas e que diante do desrespeito às normas estatutárias e do contrato de cessão de imóvel não realizou a transferência para nenhuma das partes, bem como que a propriedade dos quiosques é da COOPERFIM, conforme já decidido judicialmente e escritura pública da área, e que os cooperados possuem apenas contratos de cessão de uso de áreas da pessoa jurídica. Nesse contexto, resulta evidente que a pretensão recursal não se mostra de plano deferível, uma vez que a complexidade da questão engendrada nos autos principais demanda melhor elucidação dos fatos com a prévia oitiva da 1a Agravada/Vendedora. À vista do exposto, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 12 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator